Tribunal: TJDFT
Processo: 0024860-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024860-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCA CARLA ILORCA LOPES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o conteúdo do ofício e sentença IDs 20544863/20544864, que estabelece a desconstituição da penhora sobre o crédito da credora FRANCISCA CARLA ILORCA LOPES, outrora definida no processo 0705169-25.2018.8.07.0001, determino a retirada do registro da constrição no sistema PJe. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios